Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO CONTRAPOSTO. INADMISSIBILIDADE. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS. AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DA PARTE. NEGLIGÊNCIA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No presente caso, a matéria em litígio restringe-se ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de atuação culposa do patrono da litigante, nos autos de no 0737579-28.2017.8.07.0016, que tramitou perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. Já o pedido contraposto formulado pelo réu, ora recorrente, consiste na condenação da autora no pagamento de importância, supostamente devida a título de honorários contratuais, pelo patrocínio de outras demandas em favor da autora.
3. Percebe-se que o pedido contraposto formulado pelo réu está fundado em evento diverso do objeto da lide, não guardando qualquer relação com os fatos narrados na exordial, tratando-se de verdadeiro pedido independente, a exigir nova cognição (art. 31 da Lei 9.099/95).
4. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença que deixou de analisar o pedido contraposto formulado, em razão de sua inadmissibilidade.
5. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
6. O réu insiste que o reconhecimento da deserção ocorreu em razão da juntada de comprovante de pagamento ilegível “e não porque a recorrida não havia sido informada que deveria pagar”.
7. Não obstante, no caso específico dos autos, o réu instruiu o recurso apenas com a guia e o comprovante de pagamento (ilegível) das custas relativas ao primeiro grau de jurisdição, e, além disso, deixou de apresentar a guia e o comprovante de pagamento das custas do recurso (ID no 15064621). Vale dizer, não apenas o comprovante de recolhimento das custas relativas ao primeiro grau de jurisdição estava ilegível, como também não foi feita a comprovação do recolhimento do preparo recursal, em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC.
8. A leitura das conversas mantidas entre a autora e a funcionária do escritório de advocacia do réu (aplicativo Whatsapp), revela que o então patrono da autora (recorrente) solicitou à demandante o pagamento apenas das custas relativas ao primeiro grau de jurisdição, no valor de R$ 160,93, deixando de esclarecer sobre a necessidade de pagamento de outra guia, referente ao preparo recursal (ID no 15064639 - Pág. 5).
9. Destarte, não há qualquer orientação quanto à necessidade de pagamento do preparo recursal, tampouco cobrança feita pelo réu à autora para o devido recolhimento e comprovação. Assim, não restou configurada a omissão da cliente (autora) para a prática oportuna de ato processual do seu interesse (interposição do recurso).
10. O art. 11 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil dispõe que o advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir à causa orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas, antes, procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada.
11. Muito embora a obrigação do advogado seja de meio e não de fim (êxito da demanda), o mandatário deve praticar todos os atos necessários para melhor representar os interesses de seus clientes, sob pena de ser responsabilizado pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa (art.32 da Lei 8.906/94).
12. No caso em análise, cumpriria ao réu, em razão dos deveres inerentes à sua profissão, ter conhecimento da necessidade de recolhimento das custas e preparo recursal para a interposição do recurso inominado e prestar a devida orientação à sua cliente.
13. A falta de adequada orientação jurídica originou o não conhecimento do recurso da autora e o prejuízo financeiro advindo da condenação no pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, no valor total de R$ 6.563,40.
14. Resta inconteste, portanto, o prejuízo material causado à autora, em virtude da negligência do réu na condução da demanda.
15. Destaca-se, por oportuno, que é irrelevante o argumento de que a autora não teria resultado favorável aos seus interesses em caso de apreciação do mérito do recurso. O dano impingido à autora está associado à falta de escorreita orientação pelo advogado na representação da parte em juízo, sem qualquer correlação com a possibilidade de êxito do recurso.
16. Nesse contexto, não merece reparo a sentença vergastada.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenado o réu, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).